Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-55.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado reincidente que cumpre pena por crime gravíssimo – Histórico prisional conturbado, com anotação de faltas disciplinares graves - Exame criminológico realizado que se revela desfavorável ao apenado – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado reincidente que cumpre pena por crime gravíssimo – Histórico prisional conturbado, com anotação de faltas disciplinares graves - Exame criminológico realizado que se revela desfavorável ao apenado – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo – Recurso desprovido.